Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar

3. In casu, ausentes impugnações específicas quanto aos fundamentos da decisão combatida, do que seria exemplo a demonstração de que o caso não se amolda as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, referenciado pelo Juízo de origem, inevitável reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto.

4. Recurso conhecido e não provido.